Tribunal: TJMT
Processo: 0030240-41.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030240-41.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

2. No presente caso, a multa arbitrada na esfera administrativa se revela razoável e proporcional à conduta de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista, sobretudo se considerado que se trata de penalidade imposta para 04 infrações distintas e o notório poderio econômico da instituição financeira.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, negou o apelo que buscava a nulidade do processo administrativo e a respectiva multa aplicada pelo Procon.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que não ficou demonstrada no auto de infração a adequação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Lei nº 2.181/97, isso porque, a decisão administrativa se limitou a transcrever os artigos, razão pela qual é nulo o auto de infração impugnado.

Afirma que a multa no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) foi aplicada por irregularidades no SAC da empresa, no entanto, o órgão julgador do Procon se utilizou de mera opinião unilateral. Ao passo que, a agravante demonstrou a inexistência de qualquer irregularidade no Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Enfatiza que
“havendo qualquer ilegalidade nos atos administrativos praticados pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, imperiosa a interferência do Poder Judiciário, quando provocado, a fim de impedir que a atuação destoe das diretrizes que regem a administração pública, notadamente, o princípio da legalidade e os limites do exercício do poder de polícia.”

Pontua, ainda, que uma vez constatado o cabimento da multa em procedimento administrativo, deverão ser observados, conjuntamente, três requisitos: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; e c) a condição econômica do fornecedor, o que não ocorreu no presente caso.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática, para declarar a nulidade do auto de infração impugnado, ou, ao menos, para que a multa aplicada seja reduzida em observação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pela
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, negou o apelo que buscava a nulidade do processo administrativo e a respectiva multa aplicada pelo Procon.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, a instituição BV Financeira interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A apelante buscou, através do recurso, a nulidade do processo administrativo, ante a ausência de motivação idônea para a aplicação da multa e, ainda, questionou o valor, pois entende ser exorbitante para o caso concreto.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a inviabilidade de anular ato administrativo que não demonstra ilegalidade, visto que o Procon possui competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses do consumidor.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja anulado o auto de infração e a multa aplica ou, subsidiariamente, para reduzir a penalidade imposta.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, colhe-se dos autos que o Processo Administrativo n. 260/2009 foi instaurado após ter sido lavrado o Auto de Infração n. 4023, donde se infere que a apelante haveria infringido o disposto no art. 20, § 2º, do CDC, no art. 4, § 3º, art. 15, § 3º, e art. 16 do Decreto Federal n. 6.523/2008 e art. 1º da Portaria MJ/SDE n. 49/2009.

A descrição das infrações imputadas se deu nos seguintes termos:

“No dia 26/11/2009, através de chamada telefônica realizada entre as 15h29min e 15h59 min (e relatada no Formulário de Levantamento do Funcionamento de SAC), a pedido da Gerência de Fiscalização e Controle, foi realizada uma fiscalização no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) – telefone nº 0800-7703335 – da empresa acima qualificada e foram verificadas as seguintes infrações:

INFRAÇÃO 01 – A referida empresa condiciona o fornecimento de dados para acesso ao atendente. As atendentes Srª Carla Priscila (primeira atendente) e Srª Georgia Prudêncio (segunda atendente) disseram que para se gerar o registro numérico da ligação (número de protocolo), é preciso o consumidor fornecer inicialmente, ao atendente, o número do contrato ou o CPF (caso o consumidor seja cliente da empresa) e CPF ou telefone de contato (caso o consumidor não seja cliente), contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2º da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c artigo 4, § 3º do Decreto Federal nº 6523 (de 31 de julho de 2008);

INFRAÇÃO 02 – Através dessa ligação, a atendente Geórgia Prudêncio informou que o prazo, estabelecido pela empresa, para o envio da gravação das chamadas realizadas pelos clientes para o SAC da empresa é de 14 (quatorze) dias úteis, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2º da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c artigo 15, § 3º do Decreto Federal nº 6523 (de 31 de julho de 2008) e artigo 1º da Portaria MJ/SDE n. 49 (de 12 de Março de 2009);

INFRAÇÃO 03 – No dia 27/11/2009, às 17h49min, a empresa entrou em contato (através de um número restrito) com este fiscal (no celular 65 9958-6619) por meio de seu funcionário Gilson Santos, a quem, nessa oportunidade, solicitei o envio do histórico da demanda e sua gravação – da ligação acima relatada – mas o Sr. Gilson informou que o direito ao recebimento de tais documentos é somente “para quem possui contrato assinado com a BV Financeira”. Disse que a empresa não envia as gravações e o histórico das ligações efetuadas por consumidores não clientes, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2º, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c artigo 16 do Decreto Federal n. 6523 (de 31 de julho de 2008) e artigo 1º da Portaria MJ/SDE nº n. 49 (de 12 de Março de 2009);

INFRAÇÃO 04 – A empresa acima qualificada, através de sua funcionária Srª Carla Priscila (primeira atendente), não forneceu, no início do atendimento, o registro numérico da ligação, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2º, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c artigo 4 do Decreto Federal n. 6523/2008.”

Notificada da autuação, a apelante quedou-se silente, não havendo apresentado qualquer impugnação ou documentação para sua defesa.

Sobreveio, então, a decisão administrativa em que restaram reconhecidas todas as infrações elencadas supra, sendo fixada pena de multa no valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

A apelante foi informada da referida decisão administrativa e interpôs recurso administrativo, suscitando, em síntese, a conexão do feito com o procedimento administrativo n. 269/2009, a prescrição da pretensão, a adequação do SAC oferecido e a exorbitância da multa imposta.

O recurso foi desprovido pela Turma Recursal do PROCON, que examinou e rechaçou fundamentadamente todas as teses suscitadas.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo sido a apelante intimada de todos os atos ali praticados.

Destarte, evidentemente a agravante poderia ter apresentado provas aptas a afastar a presunção de veracidade elaborado pelo agente público fiscal de defesa do consumidor, para isso, bastava apresentar as gravações indicadas pelo fiscal, o que certamente, serviria de elemento probante a alegada irregularidades no SAC.

Todavia, a agravante descurou de produzir qualquer prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que a multa aplicada não tem fundamentação idônea porque somente mencionou os dispositivos de lei sem argumenta-los.

Ademais, extrai-se do julgamento do recurso administrativo que a multa aplicada ocorreu à luz dos parâmetros legais e que, notificada a apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE referente ao ano, a apelante optou por não o fazer, conferindo liberdade ao órgão administrativo para o arbitramento da multa.

Nota-se, portanto, que restou devidamente demonstrada a ocorrência de infração às normas de consumo, de modo a afastar qualquer tese de ilegalidade, sobretudo porque se revelam razoáveis o motivo e a finalidade do ato administrativo ora impugnado.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante, dado que o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), se revela razoável e proporcional, sobretudo se considerado que se trata de penalidade imposta para 04 infrações distintas e o notório poderio econômico da instituição financeira e com amparo na legislação consumerista. Verifica-se:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

Diante disso, depreende-se que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

No particular, segue o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1004511-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).”

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON ESTADUAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – MULTA – VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. As Cooperativas de Crédito são equiparadas às instituições financeiras e, portanto, as regras do CDC são a elas aplicadas.
Em vista de o valor da multa, aplicada pelo Procon Estadual, estar em conformidade com a forma estabelecida no artigo 57, do CDC, não merece acolhimento o pleito de redução.
Inexistindo fundamentos novos capazes de alterar o entendimento do julgador, deve ser desprovido o Agravo Interno. (N.U 1000578-56.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — NÃO APLICAÇÃO DA LEI NACIONAL Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) .
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1020801-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

Dessa forma, imperioso reforçar que, verificada a ilegalidade da conduta do fornecedor de serviços, cabível a imposição de multa administrativa pelo órgão de proteção do consumidor e descabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa proferida no processo administrativo, podendo, tão somente, examinar a legalidade e proporcionalidade do ato impugnado.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo,
verbis
:

“(...) Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.
(Apelação1004511-25.2017, DES. LUIS CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023